Tribunal: TJDFT
Processo: 0703340-41.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0703340-41.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ CARLOS DE MOURA AGRAVADO: KNOW HOW EMPREENDIMENTOS IMOB E REPRESENTACOES LTDA, RICARDO MARTINS MOREIRA JUNIOR, CLAUDIA ROSSANE NEIVA MARTINS, ANTONIO FERREIRA DE OLIVEIRA NETO D E C I S Ã O Por intermédio do presente agravo de instrumento, o agravante pretende a reforma da respeitável decisão proferida pelo MM. Juízo da 8a Vara Cível de Brasília, que, em sede de cumprimento de sentença, homologou as contas da Contadoria Judicial. O agravante alega que os executados/agravados não apresentaram impugnação ao cumprimento de sentença e embargos à penhora quando tiveram oportunidade para fazê-lo, concordando tacitamente com o valor da execução apontado pelo exequente/agravante. Aduz que, quando já preclusa a oportunidade de impugnar as contas do recorrente, os executados/agravados peticionaram nos autos suscitando questão de ordem, asseverando existir excesso de execução. Aduz que, em face dessa postulação, o ilustre Magistrado singular determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para que calculasse o valor da execução, tendo sido alcançado montante bastante inferior ao apontado pelo exequente/agravante. Sustenta que, mesmo após impugnação do recorrente a esses cálculos, em que apontou a preclusão acerca da discussão do tema, o ilustre Magistrado homologou as contas do órgão auxiliar. Ao final, pugna pela reforma da decisão agravada, para que seja reconhecida a preclusão acerca da discussão sobre o valor da execução e reconhecido como devido o montante mencionado nas contas do recorrente, com imediata concessão de efeito suspensivo. Por meio do despacho ID n.o 14411840, este Relator determinou a intimação do recorrente para manifestação sobre possível supressão de instância. Intimado, o agravante apresentou suas justificativas, por meio da petição ID n.o 14589346, sustentando o cabimento do recurso e a inexistência de supressão de instância ou decisão surpresa. É o relato do necessário. Passa-se aos fundamentos e à decisão. Apesar do esforço argumentativo do agravante, o presente recurso não ultrapassa a barreira do conhecimento. Com efeito, na petição ID n.o 43209757 - Págs. 1/2, protocolada em 26/08/2019, os executados/agravados alegaram existir excesso nas contas do exequente/agravante, apresentadas no documento ID n.o 40965743, que indicava crédito de R$ 500.302,08 (quinhentos mil, trezentos e dois reais e oito centavos). Asseveraram os recorridos que o valor correto seria de R$ R$ 92.207,25 (noventa e dois mil, duzentos e sete reais e vinte e cinco centavos) No despacho ID n.o 44412273, o ilustre magistrado determina a remessa dos autos à Contadoria Judicial. Apresentadas as contas (ID n.o 44522355), as partes foram intimadas. Os executados/agravados concordaram com o montante apurado e os exequentes postularam novo cálculo para que se observasse a multa do art. 523, do CPC, e a multa do art. 774, inciso V, do CPC. Determinada nova realização de cálculos, a Contadoria Judicial apresentou as contas de ID n.o 46990935, tendo sido as partes intimadas. Executados/agravados discordaram das contas (ID n.o 48089955). Exequentes/agravantes sustentaram preclusão da discussão sobre o valor exequendo (ID n.o 48139651). Ante a nova discordância das partes, foi determinada manifestação da Contadoria Judicial, que retificou suas contas (ID n.o 49643052), apontando a existência de crédito, em 11/11/2019, de R$ 88.786,67 (oitenta e oito mil, setecentos e oitenta e seis reais e sessenta e sete centavos). Intimados acerca dessa conta, os executados/agravados postularam a homologação dos cálculos (ID n.o 52007882) e o exequente/agravante reiterou a manifestação anterior, no sentido de que a discussão sobre o valor da execução se encontrava preclusa. Em seguida, o ilustre magistrado singular proferiu a decisão ora agravada (ID n.o 52566220), nos seguintes termos: “Homologo os cálculos elaborados pelo contador deste TJDFT, pois segue a melhor orientação jurídica. O requerido deve purgar a mora, no valor do cálculo do contador, corrigido monetariamente, em 15 (quinze) dias. Int.”. Como se observa, o ilustre Magistrado não se manifestou sobre a alegação de preclusão da questão, incorrendo em omissão. O recurso de agravo de instrumento possui efeito devolutivo em sua extensão horizontal (tantum devolutum quantum apelatum), mas não o possui em sua extensão vertical (devolução das matérias debatidas referentes ao capítulo impugnado, ainda que não decididas), que é privativo do recurso de apelação (art. 1.013, § 1o, do CPC). Em outras palavras, os limites do agravo de instrumento encontram-se circunscritos ao conteúdo da decisão agravada, não podendo ser abrangidas questões não debatidas em seu bojo, ainda que tenha havido alegação das partes a respeito. No caso dos autos, diante da omissão da apreciação de questão imprescindível para a solução da controvérsia, que havia sido suscitada no curso do cumprimento de sentença, cumpriria ao ora agravante apresentar embargos de declaração para o fim de obter a integração da decisão e possibilitar o aviamento do tema ao segundo grau de jurisdição pela via do agravo de instrumento. Entretanto, como não houve oposição de embargos de declaração em face da decisão ora agravada, o tema deixou de ser debatido em primeira instância pelo juízo singular, não podendo ser alçado ao conhecimento deste egrégio Tribunal de Justiça em sede de agravo de instrumento, sob pena de se praticar supressão de instância. Sobre o tema, confiram-se os seguintes arestos deste egrégio Tribunal de Justiça: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MEDIDAS EXPROPRIATÓRIAS. PROSSEGUIMENTO. FATO NOVO. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. (...) 4. O agravo de instrumento somente conduz à instância recursal as circunstâncias que porventura tenham sido debatidas na decisão vergastada. Assim, torna-se inviável o conhecimento de pontos ainda não enfrentados pelo juízo de primeiro grau, mesmo em relação a matérias de ordem pública, sob pena de restar configurada supressão de instância. (...) 6. Recurso conhecido e desprovido” (Acórdão 1216892, 07196786120188070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 20/11/2019, publicado no DJE: 27/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONHECIMENTO PARCIAL. OMISSÃO. INEXTISTENTE. MATÉRIA NÃO ENFRENTADA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...) 2. Os limites do Agravo de Instrumento são fixados pela própria decisão agravada, ou seja, a análise do referido recurso se encontra restrita ao conteúdo da decisão recorrida, sendo vedado o exame de matéria estranha ao pronunciamento impugnado, a fim de evitar supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. 3. No caso dos autos o acordão, de maneira clara e expressa, explicou que o pedido formulado em sede de Agravo de Instrumento não poderia ser analisado tendo em vista não ter sido objeto de manifestação por parte do Juízo da origem, assim o referido recurso foi parcialmente conhecido, inexistindo, portanto, omissão a ser sanada. 4. Ainda que se trate de matéria de ordem pública, passível de manifestação a qualquer tempo e grau de jurisdição inclusive de ofício pelo julgador, cabe ao interessado suscitar o tema nos próprios autos de origem a fim de evitar a supressão de instância. 5. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil necessária a rejeição dos Embargos de Declaração. 6. Recurso conhecido e não provido” (Acórdão 1193452, 07211690620188070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no DJE: 29/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). À vista do exposto, não conheço do presente recurso, porque manifestamente inadmissível, com apoio no art. 932, inciso III, do CPC. Comunique-se ao douto juízo de primeira instância e arquivem-se. Publique-se. Brasília, DF, em 19 de março de 2020 16:02:11. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator